Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710719-70.2024.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” deduzido por SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO na APELAÇÃO interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos e revogou a tutela provisória de urgência. O Requerente alega (i) que o § 3o do artigo 27 da Lei 10.486/2002 “estipula quea margem de 35% (trinta e cinco por cento) deve ser com base na soma da remuneração, proventos ou direitos pecuniários, sendo que o vocábulo remuneração pode gerar uma interpretação ampla”; (ii) que, de acordo com o artigo 10 do Decreto Distrital 28.195/2007, a base de cálculo para “apuração da margem consignável deve corresponder à remuneração líquida do servidor, sendo imperiosa, portanto, a limitação dos descontos ilegalmente fixados pelas instituições financeiras”; (iii) que “a Lei 10.486/2002 prevê 02 (dois) limites distintos e independentes entre si para fins de resguardar a renda mínima do servidor, sendo que o primeiro deles considera a soma das consignações facultativas, ao passo que o outro, contempla hipótese mais ampla, instituindo parâmetro máximo de utilização quando considerada a soma das consignações facultativas e as compulsórias”; (v) que “no §1o do artigo 29 da mesma legislação, é estabelecido o segundo critério quando disciplina que a soma dos descontos autorizados (facultativos) e obrigatórios (compulsórios) não poderá superar 70% (setenta por cento) da remuneração, sendo que neste caso, mesmo que a soma das facultativas esteja dentro do limite estabelecido pelo artigo § 3o, do art. 27 da Lei 10.486/2002, ainda assim, deverá ocorrer a redução dos descontos autorizados”; (vi) que “resta evidenciado que a soma dos descontos “autorizados” sobre a verba alimentar, única disponível para manutenção do recorrente e de sua família, consome mais que 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, após deduzidos os descontos obrigatórios a título de IRRF e Contribuição Previdenciária”; (vii) que “há o extrapolamento da margem consignável do Apelante em R$ 4.072,35 (mil, cento e vinte e seis reais e trinta e nove centavos), sendo necessária a redução/suspensão dos descontos da Apelada para fins de enquadramento à margem legal”; e (viii) que “não intenta se tornar inadimplente, tampouco deixar de honrar seus compromissos. Contudo, ao fazê-lo, não pode ser privado de quantia desmedida de sua verba alimentar, notadamente para o pagamento de dívidas financeiras, contraídas em momento de extrema vulnerabilidade e hipossuficiência e que ao final, somente foram instrumentalizadas em razão da atuação draconiana de instituições profissionais de crédito”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a soma das consignações facultativas “não ultrapasse 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, excluindo-se do cálculo os descontos compulsórios”. É o relatório. Decido. O Apelante integra a reserva da Polícia Militar do Distrito Federal e por isso está adstrito, no que concerne ao desconto de empréstimos bancários em folha de pagamento, ao que dispõem artigos 27, caput e § 3o, e 29, § 1o, da Lei 10.486/2002, 1o e 2o da Lei 14.131/2021, e 1o, 2o, 3o e 5o, da Lei 14.509/2022. Prevalece, pois, o limite de 45% previsto no artigo 2o da Lei 14.509/2022, com a ressalva de que “5% (cinco por cento” serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito” e de que “5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício”. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. POLICIAL MILITAR. LEI 10.484/2022 E LEI 14.509/2022. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 45% DA REMUNERAÇÃO. DESCONTOS AUTORIZADOS SOMADOS AOS OBRIGATÓRIOS. LIMITE DE 70% SOBRE A REMUNERAÇÃO. EXCESSO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade. 3. O autor é servidor ativo da Polícia Militar do Distrito Federal: sua remuneração é regulada pela Lei 10.484/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, e pela Lei 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento e se aplica aos militares do Distrito Federal (art. 3o, II). 4. Desse modo, os descontos referentes a empréstimos consignados do militar devem observar o limite de 45% da remuneração do servidor – dos quais 5% deverão incidir exclusivamente em despesas decorrentes de cartão de crédito consignado. Além disso, a soma dos descontos autorizados com os descontos obrigatórios não pode exceder 70% da referida remuneração. 5. Na hipótese, não há ilegalidade nas consignações efetuadas em seu contracheque, porque estão de acordo com os limites previstos em lei. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (AGI 0721762-25.2024.8.07.0000, 6a T., rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, PJe 21/08/2024)” De acordo com o artigo 10 do Decreto Distrital 28.195/2007, aplicável às “consignações em folha de pagamento dos servidores e militares”, o percentual máximo das consignações facultativas incide sobre a diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Tomando como referência o contracheque de ID 70856385, excluídas as consignações compulsórias (imposto de renda, contribuição previdenciária e pensão alimentícia), a remuneração do Agravante, para efeito de apuração da margem consignável, é de R$ 7.771,08. Os descontos facultativos, correspondentes a empréstimos bancários, somam R$ 3.949,82, de maneira que superam a margem consignável de R$ 2.719,88 (35% de R$ 7.771,08). Indisputável, nesse contexto de cognição sumária, a probabilidade do direito do Apelante (fumus boni iuris). O risco de dano, a seu turno, advém da continuidade dos descontos em patamares incondizentes com os parâmetros legais. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar que, nos descontos dos empréstimos em folha de pagamento, os Apelados observem a limitação 35% da remuneração do Apelante, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator